Tribunal: STF
Processo: RE 85902
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. ASSEMBLÉIA GERAL (SOBERANIA). LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESTITUIÇÃO DE LIQUIDANTE. DECRETO-LEI 2.627/40. 
- DECISÃO QUE ENTENDE ESTAR O ACIONISTA MINORITÁRIO DESPIDO DE LEGITIMIDADE PARA PROPOR A DESTITUIÇÃO DA LIQUIDANTE EXTRAJUDICIAL NÃO CONFLITA COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ART. 153, PARAGRAFO 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.